Tribunal: STF
Processo: MS 20381
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-05-11
Data de publicação: 1983-05-11

Ementa:
LEGITIMAÇÃO ATIVA. NA ESPÉCIE, O PRIMEIRO IMPETRANTE COMPROVA A
RELAÇÃO EMPREGATICIA COM A PETROBRAS E QUE BUSCA RESGUARDAR DIREITO
RELATIVO AO SEU SALARIO. EVIDENTE Á A SUA LEGITIMIDADE ATIVA. EM
RELAÇÃO AS ENTIDADES - SINDICATOS, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES
PROCEDE A ARGÜIÇÃO DE QUE NÃO GUARDAM LEGITIMIDADE PARA REQUERER
MANDADO DE SEGURANÇA, EM DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS DE SEUS
ASSOCIADOS. A REPRESENTAÇÃO ESPECIAL DOS SINDICATOS FICA RESTRITA AO
ÂMBITO DA JURISDIÇÃO TRABALHISTA. INTELIGENCIA DOS ARTS. 513, LETRA
A, 719, PAR-1. E 872, PARAGRAFO ÚNICO, DA C.L.T., E DO PAR-2., DO
ART-3., DA LEI N. 6.708/79. E OPORTUNO ACENTUAR QUE AS ENTIDADES DE
CLASSE NÃO DEFENDEM, AO LADO DO INTERESSE INDIVIDUAL DOS SEUS
ASSOCIADOS, UM DIREITO PRÓPRIO, A JUSTIFICAR A SUA LEGITIMIDADE
ATIVA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA OBJETO DE
PROPOSTA PERANTE O INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS, A REVELAR O
ELEVADO ALCANCE JURÍDICO E SOCIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. "IN CASU", O DECRETO-LEI
N.2.012/83, DISPÕE SOBRE SITUAÇÕES GERAIS E IMPESSOAIS, A ENVOLVER
CASOS ABSTRATAMENTE PREVISTOS. PORTANTO, CONSTITUI ATO FORMAL E
MATERIALMENTE LEGISLATIVO. A LEI, POR TER VIGENCIA IMEDIATA NÃO
PERDE O SEU CARÁTER PRÓPRIO, DE INSTRUMENTO NORMATIVO,
TRANSFORMANDO-SE EM ATO ADMINISTRATIVO, SUSCETIVEL DE CONTROLE
JUDICIAL ATRAVÉS DO MANDADO DE SEGURANÇA. INIDONEO E O MANDADO DE
SEGURANÇA PARA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI EM TESE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 266. INEXISTÊNCIA DE LESÃO IRREPARAVEL AO
DIREITO ALEGADO PELOS IMPETRANTES. NÃO CONHECIMENTO DO "WRIT".